Tribunal: TJSP
Processo: 1005922-28.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO EM DISCREPÂNCIA COM O DISPOSITIVO. PARCIAL ACOLHIMENTO DE PEDIDO NÃO ELABORADO PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA DEMANDA AFORADA PELA VENDEDORA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
Sentença. Fundamentação em discrepância com o dispositivo. Acolhimento parcial e pedido não elaborado pelo comprador. Pedido anulatório. Julgamento de pedido rescisório.

Ementa:
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO EM DISCREPÂNCIA COM O DISPOSITIVO. PARCIAL ACOLHIMENTO DE PEDIDO NÃO ELABORADO PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA DEMANDA AFORADA PELA VENDEDORA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
Sentença. Fundamentação em discrepância com o dispositivo. Acolhimento parcial e pedido não elaborado pelo comprador. Pedido anulatório. Julgamento de pedido rescisório. Pedido rescisório elaborado pela vendedora. Demanda, entretanto, apenas rejeitada, sem indicação da definição emprestada.
Impossibilidade de correção nesta sede.
Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso.